Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE RECONHECIMENTO FORMAL. AFASTADA. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conduzidos todos à delegacia, vítima, seu pai, e o acusado, em razão de vias de fato deflagrada entre os próprios poucos dias após o crime de roubo sob apuração, e instaurado inquérito policial por meio de portaria para apurar a notitia criminis, não há violação às disposições do art. 302 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Se está registrada a descrição do acusado e este foi identificado dentre outras duas pessoas com características semelhantes, conclui-se que os requisitos do processo de reconhecimento foram cumpridos, em atendimento ao disposto no artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo a preliminar nulidade a ser reconhecida. Preliminar rechaçada.

3. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando fortalecida por outros elementos de prova.

4. Objetivando guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, impõe-se a redução da pena de multa.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.